Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010986-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA
IMPETRANTE: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS
PACIENTE: FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS (OAB/MT 24816), em benefício de FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (Autos APF no 100217-37.2020.811.0036).
O Paciente encontra-se preso desde o dia 13/05/2020, por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 148, § 2o, do Código Penal e 2o, § 2o da Lei 12.850/2013 (Organização criminosa, sequestro e cárcere privado), tendo o juízo de origem homologado a prisão em flagrante e decretado a prisão preventiva apontando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
O impetrante sustenta ilegalidade da prisão em flagrante delito, ao argumento de que o paciente não foi encontrado em situação de flagrante (art. 302 do CPP) e que a Autoridade Policial desrespeitou a ordem de oitiva, ouvindo o paciente antes de ouvir o condutor da prisão, não atendendo as determinações do artigo 304 do CPP, verberando que “...em sua decisão, o M.M. Juízo singular apenas homologou o auto de prisão em flagrante, sem analisar/responder as alegações de ilegalidade material e formal.” (pag. 06-PDF).
Ressalta ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva, alegando que “a ordem púbica não será afetada pelo paciente, visto que não se trata de pessoa voltada ao crime...” (pag. 10-PDF).
No que se refere a conveniência da instrução penal, sustenta que “...não há elemento nos autos (depoimentos das vítimas e testemunhas) que demostre a participação do paciente em qualquer outro fato ilícito.” (pag. 12-PDF).
Destaca os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, emprego e residência fixa, e que ao caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP):
“A fixação de medidas cautelares diversas à prisão é absolutamente suficiente a garantir que o mesmo não atente contra a ordem pública ou econômica, contra a instrução processual ou contra a aplicação da lei penal.” (pag. 13-PDF).
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para:
1) Ver relaxada a prisão em flagrante diante de sua ilegalidade;
2) Revogada a prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar na análise da inicial, tenho por pertinente a exposição dos fatos que gerou a prisão do paciente e dos demais autuados.
De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante delito com outros autuados porque, ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA.
No Boletim de Ocorrência (pag. 29-PDF) ressai que a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2o Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO, e que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV. A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro) dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e firam levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas. Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”, foi quando sua esposa passou mal e o suspeitos pararam e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo , vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.
Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.
Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde foram reconhecidos pelas vítimas, inclusive o ora paciente FRANKLIN.
Narra ainda no BO., que os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução.
A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada e que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON), e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la.
Destacou também que o veículo usado para o transporte das vítimas, foi encontrado na frente da residência do paciente.
Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.
No segundo BO., (pag. 34-PDF) consta que foram realizada diligências nos locais onde as vítima permaneceram amarradas, onde ficaram até receber ordem de pessoa conhecida como HUGO “PÃO DE QUEIJO” para que fossem levados para a casa dele, ao final o policial ROBSON DE ASSIS relatou que “...todos os suspeitos são investigados pelo crime de tráfico de drogas e participação na facção criminosa Comando Vermelho – CV...” (pag. 34-PDF).
DO RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Nada obstante a impetração se insurja contra a prisão em flagrante do paciente, aduzindo que a mesma não cumpriu com as determinações dos artigos 302 e 304 do CPP, embora sucinto os fundamentos da autoridade tida como coatora, entendo que o auto de prisão em flagrante foi analisado e homologado naquela oportunidade, ocasião em que, na sequência, foi acolhido o requerimento do Ministério Público decretou-se a prisão preventiva do beneficiário, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, verbis:
“Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para a sua regularidade.
O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infrações penais. Além disso, os capturados se encontram em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento das prisões. Postanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.” (pag. 141-PDF).
Diante disso, nada obstante o impetrante se insurja contra o ato de homologação do flagrante, certo é que a análise de possível nulidade do referido pronunciamento judicial, não atingirá o encarceramento provisório do ora beneficiário, porquanto o título judicial que embasa sua segregação é decreto de prisão preventiva, ou seja, novo titulo judicial.
A propósito, confira a jurisprudência:
(TJMT) “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – 1) PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – (...)IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE - QUESTÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – Uma vez homologada a prisão em flagrante e em seguida, convertida em prisão preventiva, ficam em geral prejudicadas as alegações atinentes à irregularidade/ ilegalidade da prisão em flagrante , visto, que o paciente passou a ficar segregado por força de outro título , agora judicial , alvo das outras teses aventadas na impetração; (...)” (N.U 1019665-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)
DA FALTA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
Quanto a alegada falta de fundamentação para a prisão preventiva, o juízo originário entendeu pela constrição cautelar do ora paciente, fundamentando nos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, amparando seu decisum nas informações contidas nos autos do APF, não só nos depoimentos das vítimas mas também nas declarações dos policiais Civis e Militares que atenderam a ocorrência, da existências do crime por ele praticado, consistente no envolvimento do sequestro das vítimas, mantê-las em cárcere privado por várias horas, amarradas e mediante tortura psicológica com emprego de arma de fogo e ameaça de morte, no qual os autores do delito recebiam ordem por meio de celular de terceira pessoa conhecida como “PÃO DE QUEIJO”, circunstâncias que indicam a existências de que o paciente estaria envolvido em facção criminosa, bem como que a finalidade era de matar uma das vítima, que acabou por conseguir fugir e procurar a polícia.
Na oportunidade autoridade judicial ainda consignou a periculosidade do paciente e dos demais autuados, diante da gravidade da ação e do delito praticado, bem assim, porque uma das vítimas (ROSIMEIRE) teria relatado em seu depoimento que os acusados teriam lhe advertido para não procurar a polícia, caso contrário seria morta.
Nesse sentido, colaciona-se a decisão de que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:
“É cediço que a prisão preventiva, com exceção a regra da liberdade, é providência excepcionalíssima. Por isso só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade...quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) o fumus comissi delicti está representado pela ‘prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria...” (art. 312, parte final do CPP).
A prova da existência dos crimes está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência no.... e termo de declaração das vítimas. Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares que participaram da diligência, bem como pelas declarações das vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAUJO MESQUITA. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos policiais Militares e Civis que participaram do flagrante bem como das declarações das próprias vítimas, além de serem coerentes, firmes seguros, contra eles não há qualquer indício de má-fé.
Segundo consta do Boletim de ocorrência ...
Conforme relatado pelas vítimas, em determinado momento da noite o indigitado HUGO determinou que o cativeiro fosse alterado, momento em que teria chegado na residência de INDIANA um veículo Honda Civic de cor branca, conduzido pelo investigado FRANKLIN.
Consta dos autos que as vítimas permaneceram constantemente amarradas, sendo ameaçadas de morte, pelos indiciados sob mira de arma de fogo, e que teriam sido levados a diversos imóveis durante a noite e madrugada dos dias 12 e 13 próximos...sendo que em dado momento da madrugada as vítimas foram colocadas no veículo do investigado FRANKLIN e no trajeto da residência da investigada INDIANA e outro cativeiro que havia sido determinado pelo indigitado HUGO a vítima ROSIMEIRE afirmou estar passando mal, momento em que os indigitados teriam parado o veículo e que estavam e valendo-se do descuido dos algozes a vítima JELSON teria conseguido fugir e se escondido no mato até o raiar do dia e dirigindo-se diretamente à delegacia de polícia para relator os fatos ocorridos, tão loco sentiu-se seguro para sair do matagal.
Ao ser acionada a polícia civil e militar iniciou as buscas aos suspeitos, tendo localizado os flagranteados ROSANGELA ARAUJO DE SOUSA, FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, ARTUR MARQUES FONTOURA e HUGO LEANDRO DOURADO. Logo restou demonstrados indícios suficientes de autoria dos delitos noticiados.
Nesse sentido, é imperioso afirmar que os delitos perpetrados trazem risco a ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu os crimes ora investigados, visto que A PRINCÌPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 07 (sete) pessoas segundo relatos para intimidar as vítimas, invadindo sua propriedade rural, de posse de arma de fogo, de forma a gerar temos e mal injusto e grave, bem como mantiveram as vítimas amarradas por grande espaço de tempo, pois como restou relatado, as vítimas teriam sido levadas de casa por volta das 13hs30min do dia 12/05/2020, tendo a vítima ROSIMEIRE sido liberta pelos investigado apenas por volta das 02hs00 do dia seguinte, frise-se sob constante ameaças de morte e mantida sempre com as mãos amarradas.
Verifica-se que o grupo demonstra ser organizado, e com unidade de desígnios, pois segue a priori as determinações de terceira pessoa ainda não identificada, chamado apenas de “ZERO UM”, e possuindo funções a princípio bem definidas por parte do grupo teria se encarregado de confrontar ás vítimas em sua residência, levando-as à cativeiros pré-determinados, onde lá se encontravam outros integrante do grupo criminoso, e ainda parte dos integrantes do mencionado grupo, em tese seria responsável pelo transporte das vítimas entre os cativeiros escolhidos.
Observa-se, portanto, a constatação da PERICULOSIDADE in concreto dos acusados, diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças de morte foram feitas explicitamente às vítimas, tendo os acusados ainda as advertido a não procurarem pela polícia, pois caso o fizessem seriam mortos. Desse modo a prisão cautelar dos investigados também se faz necessária com a forma de evitar a REITERAÇÂO CRIMINOSA.
(...)
Igualmente necessária à prisão cautelar para garantir a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÂO CRIMINAL, uma vez que em análise sumária, os investigados estão vinculados em verdadeira organização criminosa, fato esse que pode prejudicar a instrução processual pois uma vez livres facilmente poderão intimidar as vítimas e testemunhas que irão atuar em juízo, principalmente , devido a periculosidade do grupo criminoso.
Por fim restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I segundo o qual “nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) I-nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”...”
Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ...FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA DA SIVA...para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal...” (Decisão - pag. 143/144-PDF)
O decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e instrução criminal, o que, ao menos nesse momento, entendo estar legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada no modus operandi empregado e por estar, ao mesmo por ora, visualizada a situação de facção criminosa.
Assim, para efeito de análise em sede limiar, não vislumbro decisão teratologia, denotando idoneidade no decreto acautelatório, amparada em elementos concretos extraído dos autos e nas hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser dada credibilidade as palavras do juízo da causa, consoante entendimento jurisprudencial, de que “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
De outra banda, conquanto a defesa do paciente eleva os predicados pessoais do beneficiário, consoante ENUNCIADO No. 43 TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr